Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE SOCIEDUCATIVO EM UNIDADE DE INTENAÇÃO DE ADOLESCENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RISCOS BIOLÓGICOS. CONTATO HABITUAL. ANEXO 14 DA NR-15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. ROL NÃO TAXATIVO. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. FORÇA PROBATÓRIA. INSALUBRIDADE CARACTERIZADA.
1. O adicional de insalubridade constitui direito previsto expressamente no art. 7o, XXIII, da Constituição Federal - CF. É assegurado ao servidor público do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pelo Decreto Distrital 32.547/2010.
2. A análise da insalubridade deve ser feita à luz da Norma Regulamentadora 15, expedida pelo Ministério do Trabalho, a qual estabelece as atividades e operações elegíveis à percepção do acréscimo e o grau de insalubridade correspondente a cada uma delas.
3. A Norma Regulamentadora 15 considera insalubres as atividades em contato - permanente – com pacientes, animais ou material infecto-contagiante. O rol aprovado pelo Ministério do Trabalho não é taxativo, tampouco configura analogia ou interpretação extensiva indevidas à prevalência das reais condições de trabalho. O contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em locais outros que não somente em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana e ambientes similares.
4. O detalhamento da rotina de trabalho da autora, atestado por laudo pericial com força probatória, evidencia que há exposição constante durante toda a sua jornada laboral a riscos biológicos. O contato habitual preenche a condição prevista no Anexo 14, da Norma Regulamentadora 15 em exame.
5. Recurso conhecido e não provido.